Tribunal: TJBA
Processo: 8009475-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009475-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SHANNON OKAZAWA ALVES SANCHES Advogado(s): GABRIEL RIBEIRO PARENTE AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. Advogado(s):FABIO OLIVEIRA DUTRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA POR MUDANÇA DE ENDEREÇO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão de veículo, deferiu a medida liminar em favor da instituição financeira. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato; e (ii) saber se a mora da devedora foi validamente constituída, considerando que a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual retornou em razão da sua mudança de endereço não comunicada ao credor. III. Razões de decidir 3. A arguição de nulidade por cerceamento de defesa deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 4. Não há conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, mas mera prejudicialidade externa, o que não impede o prosseguimento da busca e apreensão nem afasta os efeitos da mora. 5. A constituição em mora do devedor fiduciante é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 6. Considera-se válida a notificação enviada para o endereço informado no contrato, ainda que a carta com aviso de recebimento retorne com a informação de mudança do destinatário, caso o devedor não tenha comunicado a alteração de seu endereço ao credor. 7. Comprovada a mora, o deferimento da medida liminar de busca e apreensão é medida impositiva, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Não há conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, mas simples prejudicialidade externa, não obstando o prosseguimento da primeira. 2. É válida a constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante do contrato, retorna por motivo de mudança de endereço não comunicada ao credor, autorizando o deferimento da liminar de busca e apreensão." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.096.404/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/08/2022; STJ, REsp 1.892.589/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 16/09/2021; STF, RE 382928, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/09/2020; TJ-BA, AI 8021395-96.2020.8.05.0000, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, p. 16/04/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8009475-52.2025.8.05.0000, em que é Agravante SHANNON OKAZAWA ALVES SANCHES e Agravado BANCO GMAC S.A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.